Tribunal: TJES
Processo: 0020715-04.2005.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-12-07

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0020715-04.2005.8.08.0030

APELANTE :
REINALDO GONÇALVES XAVIER

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

A
CÓRDÃO

A
PELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO
TENTADO
QUALIFICADO.
-
CONTRARIEDADE DA PROVA – JULGAMENTO PELOS JURADOS – INEXISTÊNCIA – LASTRO PROBATÓRIO COERENTE -
DOSIMETRIA DA PENA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS – PENA NO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ -
RECURSO
IM
PROVIDO.

1.
Conforme entendimento desta corte sobre o tema:[...]
salvo quando a decisão do Conselho de Sentença colidir, de forma inequívoca, com as provas técnicas e testemunhais, acolhendo versão claramente inaceitável, será admitida a realização de novo julgamento, o que não ocorre no caso em exame
. [...] Recurso parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 006180034446, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/01/2023, Data da Publicação no Diário: 03/02/2023

2. Das provas apresentadas no presente feito, nota-se coerência do entendimento dos jurados e a conclusão externada na votação e o lastro probatório edificado desde a fase policial, com respaldo nas provas em plenário e a sentença. Assim, não há contrariedade do julgamento com as provas dos autos.

3. A dosimetria das penas em relação ao acusado, reconheceu a existência de culpabilidade exacerbada e da existência de agravantes que não suportam a pena no meu mínimo legal.

4
.
R
ecurso conhecido e
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do apelo
e
NEGAR-
LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Eminente
Relator
.

Vitória, ES,

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020715-04.2005.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: REINALDO GONÇALVES XAVIER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0020715-04.2005.8.08.0030

APELANTE :
REINALDO GONÇALVES XAVIER

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

A
CÓRDÃO

A
PELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO
TENTADO
QUALIFICADO.
-
CONTRARIEDADE DA PROVA – JULGAMENTO PELOS JURADOS – INEXISTÊNCIA – LASTRO PROBATÓRIO COERENTE -
DOSIMETRIA DA PENA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS – PENA NO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ -
RECURSO
IM
PROVIDO.

1.
Conforme entendimento desta corte sobre o tema:[...]
salvo quando a decisão do Conselho de Sentença colidir, de forma inequívoca, com as provas técnicas e testemunhais, acolhendo versão claramente inaceitável, será admitida a realização de novo julgamento, o que não ocorre no caso em exame
. [...] Recurso parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 006180034446, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/01/2023, Data da Publicação no Diário: 03/02/2023

2. Das provas apresentadas no presente feito, nota-se coerência do entendimento dos jurados e a conclusão externada na votação e o lastro probatório edificado desde a fase policial, com respaldo nas provas em plenário e a sentença. Assim, não há contrariedade do julgamento com as provas dos autos.

3. A dosimetria das penas em relação ao acusado, reconheceu a existência de culpabilidade exacerbada e da existência de agravantes que não suportam a pena no meu mínimo legal.

4
.
R
ecurso conhecido e
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do apelo
e
NEGAR-
LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Eminente
Relator
.

Vitória, ES, 06/12/23

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0020715-04.2005.8.08.0030

APELANTE :
REINALDO GONÇALVES XAVIER

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, t
rata-se
de Apelaç
ã o C rimina l i nterposta p or
REINALDO GONÇALVES XAVIER
e
m face da
s
entença de fls.
265/275
,

proferida pel
o
M.M Juiz

d
e Direito d
o Tribunal do Júri da Comarca de
Linhares
/ES
, q
ue acolhendo a decisão do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o 121, §2º, I, e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, c/c art. 1º, I, da Lei nº 8.072/90,
a pena
de 17 (dezessete) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Razões recursais
às fls.
347/349

onde a defesa pugna pela nulidade da sessão do Júri em razão
de
que a decisão do Júri foi contrária à prova dos autos;
que deve ser revista a dosimetria da pena fixada em desfavor do acusado,
fixando-a em seu patamar mínimo
.

Contrarrazões às fls.
350/
361

e
manifestação da Douta Procuradoria de Justiça
,
n
os termos do evento de número
5300627

ambos
pelo
im
provimento d
o apelo.

Conforme consta nos autos, o MM. Juiz de primeiro grau proferiu Decisão às fls. 182/182v, acolhendo o pleito ministerial contido na Denúncia/Alegações Finais, pronunciando o réu REINALDO GONÇALVES XAVIER pelas condutas tipificadas no artigo 121, § 21 , incisos 1 e IV dc artigo 14, inciso li, todos do Código Penal Brasileiro.

Posteriormente, em sessão plenária, houve o julgamento pelo Tribunal Popular do Júri no dia 14/09/2022, sendo, então, o acusado REINALDO GONÇALVES XAVIER condenado a uma pena de 17 (dezessete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos 1 e IV c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal Brasileiro c/c art. 1, inciso 1, da Lei n° 8.072/90, em face da vítima Antônio Sérgio Silva de Jesus.

CONTRARIEDADE DAS PROVAS

Em seu recurso a defesa sustenta que não há o mínimo lastro probatório a sustentar a condenação do recorrente, estando a decisão dos jurados em sentido contrário as provas dos autos.

Conforme entendimento desta corte:

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. Não há dúvidas de que a conclusão do julgamento no Tribunal do Júri, como regra, deve ser respeitada. A teor do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição da República, ao Júri é atribuída a competência para o Julgamento dos crimes dolosos contra a vida, assegurada a soberania de seus veredictos.
Isso quer dizer que, salvo quando a decisão do Conselho de Sentença colidir, de forma inequívoca, com as provas técnicas e testemunhais, acolhendo versão claramente inaceitável, será admitida a realização de novo julgamento, o que não ocorre no caso em exame
. [...] Recurso parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 006180034446, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/01/2023, Data da Publicação no Diário: 03/02/2023

Primeiramente, observo que nos autos restou comprovada a materialidade do crime quando se observa
os Boletins Unificados (fls.03/05; 11/13 e 14/16); Auto de Apreensão (f 1.17); Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (f 1.18); imagens (fls.29/32); Relatório lo Final (fls.39/42), bem como as provas testemunhais e demais documentos.

Desta forma, passo a análise da prova da autoria,
constando nos autos a acusação de que
No dia 04 de dezembro de 1998, por volta das 13h15min, na Rua Cristo Rei, Centro, Município de Sooretama/ES, a vítima ANTONIO SERGIO SILVA DE JESUS foi alvejada por disparos de arma de fogo, que nele causaram as lesões descritas no Laudo de Exame de Lesões Corporais de f
ls
.13
.

Consta nos autos, conforme depoimento da vítima que:

“
(...) que no dia dos fatos, o réu viu o depoente e Rute de mãos dadas e começou a discutir com o depoente; que a discussão teve por objeto Rute; que no fim da discussão, o réu disse "abre os olhos comigo Sérgio"; que o depoente continuou normalmente na direção da casa de Rute; que o depoente estava no terreiro da casa de Rute conversando com o pai dela quando o réu se aproximou em uma moto; (...) que entre a discussão na rua e os disparos o tempo aproximado foi de 30 minutos; que os dois primeiros disparos não acertaram o depoente, mas foram feitos a uma distância aproximada de 3 a 4 metros; que o único disparo que acertou o depoente foi feito quando o depoente corria; que o disparo acertou nas costas do depoente saindo pelo peito; que em razão dos ferimentos, ficou hospitalizado por uma semana; (...) que tudo aconteceu em razão de ciúmes do réu; que pelo que sabe, o réu vivia mal com Rute, e a própria relatava sofrer agressões físicas por parte do réu; (...) que confirma as declarações de fl. 12; (...)" (grifo e destaque nosso)

O próprio recorrente em juízo narrou que:

“
(...) que confirma os fatos narrados na denúncia; que realmente estava se separando de Rute Cinza; que Rute tinha se envolvido com a vítima Antônio; que teve uma discussão com a vítima; que a vítima estava com uma faca; que na época era vigilante e trabalhava na CVRD; que tinha uma arma; que no dia da discussão, a vítima caminhou para o lado do denunciado com uma faca; que por conta disso, efetuou os
disparos de arma de fogo contra a vítima; que estava com ciúmes e essa foi a motivação do crime[...]

Esse depoimento detalhado, só corrobora toda a instrução que foi colhida no plenário, onde constam depoimentos no sentido de que fora vista a discussão do acusado com a vítima e, posteriormente, a série de disparos de arma de fogo.

Neste contexto, não há como acolher a contrariedade das provas apresentadas em plenário, já que há liame probatório suficiente a sustentar a decisão dos jurados.

Desta forma, rejeito a alegação de que a decisão dos jurados está em sentido contrário as provas constantes nos autos.

DOSIMETRIA DAS PENAS.

Segundo aponta a peça recursal houve uma equivocada construção na primeira fase da dosimetria da pena, tendo o magistrado reconhecido o desvalor dos vetores pertinentes a culpabilidade, conduta social, as circunstâncias do crime e as consequências.

De posse de detida leitura dos fundamentos acolhidos pelo magistrado sentenciante, nota-se que não há equívocos na valoração destacada, todas com fundamentação idônea e corretamente respaldadas pela jurisprudência. Neste sentido, não há assimetrias na fixação da pena base em desfavor do acusado em 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) de reclusão na etapa do art. 59 do Código Penal.

Prosseguindo, a fase intermediária recebeu o reconhecimento da confissão, devidamente compensada com a agravante no motivo torpe, razão pela qual a pena permaneceu no mesmo patamar.

Na terceira etapa destacou o magistrado a incidência do art.14, II, do CP, já que o crime não restou consumado, e considerando a região atingida por ser de alta letalidade, a pena foi corretamente diminuída em 1/3 (laudo de lesões que apontaram a existência de perigo de vida), estabelecendo-a em 17 (dezessete) anos de reclusão.

Assim, pela fundamentação exarada, não observo assimetria a ser extirpada por esta corte, rejeitando-se
aos
argumentos lançados no recurso
eis que respeitada a devida fundamentação, conforme verificado, ainda que com esta não concorde a defesa,
razão pela qual descabe a fixação da pena em seu patamar mínimo como se pretende.

Neste sentido, entendo por manter incólume a sentença combatida.

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO AO MESMO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)